Tribunal: TJDFT
Processo: 0715377-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TUTELA CAUTELAR DE ARRESTO. INDEFERIMENTO. ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS DA DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que indeferiu, no bojo do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o pedido de tutela cautelar para determinar o bloqueio de bens em nome do sócio e do administrador da empresa executada.
II. Questão em discussão:
2. Discute-se se estão presentes os requisitos para o deferimento do pedido de arresto de bens, antes da citação no incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
III. Razões de decidir:
3. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica exige a citação prévia do sócio ou administrador para manifestação e produção de provas, nos termos do art. 135 do CPC.
4. A medida de arresto demanda comprovação efetiva da dilapidação patrimonial ou risco concreto de frustração da execução, não bastando a alegação de abuso da personalidade jurídica.
5. A ausência de demonstração de ocultação patrimonial ou desvio de bens inviabiliza a concessão da medida cautelar. Ademais, o contraditório e a ampla defesa são princípios constitucionais que devem ser preservados, salvo em hipóteses de urgência extrema devidamente comprovadas.
IV. Dispositivo e tese:
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
7. Tese de julgamento: “1. A concessão de tutela cautelar de arresto no incidente de desconsideração da personalidade jurídica exige prova concreta da dilapidação patrimonial ou ocultação de bens, não sendo suficiente a mera alegação de abuso da personalidade jurídica.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 135, 137, 300 e 301.
Jurisprudência citada: Acórdão 1836219, 07533378520238070000, Rel. VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, julgado em 20/3/2024, DJE 19/4/2024; Acórdão 1378143, 07160748720218070000, Rel. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, julgado em 5/10/2021, DJE 20/10/2021.